Tribunal: CARF
Processo: 10950.004295/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.004295/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
IGLENIR LEONE DORO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004295/2008-73
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004295/2008-73

alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 19/23), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.586,09 para saldo
de imposto a pagar de R$12.582,96.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/7/2008, às fls. 2/94 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, fls. 01 a 09, com as seguintes alegações:
Que não concorda com o lançamento, pois os rendimentos recebidos do Banco
Banestado, em sua maior parte, porque possuem natureza indenizatória.
Afirma que recebeu indenização por férias proporcionais no valor original de R$
1.768,61, pelo fato de não terem sido gozadas, ou seja, foram pagas devido ao
rompimento do seu vínculo empregatício que impossibilitou que completasse o período
aquisitivo de 12 meses. Cita julgados do Conselho de Contribuintes e do STJ nos quais
consta que não há incidência do imposto de renda nos valores recebidos a título de
férias não gozadas e indenizadas.
Argumenta ainda que o Parecer PGFN/CR]/n° 2141/2006 é no sentido de que não cabe
a Procuradoria interpor recursos em litígios que versem sobre tais verbas.
Alega que somente foi considerado o valor de R$ 31.246,04 a título de IRRF, porém foi
informado em DIRF o valor de R$ 37.095,00, sendo glosado o valor de RS 6.108,36.
Ressalta que tal exclusão não foi feita em separado em seu tempo certo, ou seja, no ato
da retenção e pagamento do crédito líquido ao reclamante, não há como fazê-lo neste
momento. Não cabe ao contribuinte realizar o cálculo de tal imposto em separado para
efetuar o seu recolhimento. Também não há campo na declaração, nem código para
recolhimento, do IRRF exclusivamente na fonte. Aduz que a retenção cabia a fonte
pagadora ou ao juiz que o poderia determinar, assim se não fez ao tempo certo não pode
agora o fisco exigir.
Afirma que no cálculo de tal parcela não se levou em consideração os dependentes que
possui o notificado, o que reduziria tal imposto apurado. Cita acórdãos do Conselho de
Contribuintes sobre tributação exclusiva na fonte.
Afirma que os juros moratórios têm nítida natureza indenizatória, não estando sujeitos à
incidência do imposto de renda, ainda, apresenta jurisprudência do STJ, no qual destaca
o seguinte trecho “3. O valor pago em pecúnia, a título de juros moratórios, tem por
ƒinalidade a recomposição do patrimônio e, por isso, natureza indenizatória, por força
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004295/2008-73

de dívida não foi quitada, não incidindo o imposto de renda. ”. Assim, os juros devem
ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, por não se enquadrar no conceito
Constitucional de renda.
Ressalta que pagou honorários advocatícios no valor de R$ 38.000,00 ao Dr. Edson
Elias Andrade, sendo tal valor dedutível dos rendimentos tributáveis recebidos,
conforme dispõe o art. 56 do Decreto n° 3.000/99.
Por fim, pede que sejam excluídas da tributação as verbas acima delineadas, que seja
recalculado o seu imposto de renda, devendo ser lhe restituído com seus acréscimos
legais, caso seja apurada restituição, conforme tabela de fls. 86 e 87.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou-a procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 104/112):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
AVISO PRÉVIO INDEN1ZADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS.
EXCLUSÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É de se excluir da tributação os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas em
decorrência de reclamatória trabalhista a título de aviso prévio indenizado e férias
proporcionais indenizadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM
AÇÃO TRABALHISTA. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial trabalhista deve ser compensado proporcionalmente, observando-se os
percentuais de rendimentos tributados no ajuste anual e de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva na fonte.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora relativos às parcelas
tributáveis recebidas em reclamatória trabalhista.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/9/2010 (fl. 115), o contribuinte, em
20/10/2010 (fl. 116), apresentou recurso voluntário, às fls. 116/130, reiterando os argumentos de
sua impugnação, acrescentando as seguintes alegações:
- caberia a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência.
- deveria ser excluída a parcela de R$6.506,58, referente aos reflexos de horas
extras em férias. Ressalta que todos os valores recebidos a título de férias, no montante de
R$14.295,25, seriam isentos, pois se trataria de indenização recebida em pecúnia, não a gozo de
férias.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento recai sobre rendimentos recebidos acumuladamente pelo
contribuinte em decorrência de ação trabalhista (fl.20).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004295/2008-73

Em sua impugnação, o contribuinte requereu a exclusão da tributação do valor
relativo a férias proporcionais, não gozadas, de R$1.768,61, o que foi acolhido totalmente na
decisão recorrida. Agora, em seu recurso, ele alega que o montante relativo a férias indenizadas a
ser excluído seria de R$14.295,25.
Ora, o contribuinte não submeteu tal pleito ao colegiado de primeira instância, não
podendo ser analisado por este colegiado. Repise-se que o valor pleiteado na impugnação foi
totalmente acolhido pela decisão recorrida. Agora, no recurso, o contribuinte quer ver excluídos
outros valores, sem que tenha submetido esse pleito ao colegiado de primeira instância, violando
o duplo grau de jurisdição a que se submete o processo administrativo fiscal.
Dessa feita, deixo de apreciar a exclusão desse valor.
Em relação aos honorários, a decisão recorrida registra:
Alega o contribuinte que o valor de RS 38.000,00, refere-se ao pagamento de
honorários advocatícios, em face da ação trabalhista movida contra o Banco
Banestado, os quais solicita que sejam deduzidos dos rendimentos tributáveis
omitidos apurados na Notificação de Lançamento, conforme lhe permite a
legislação tributária.
Com efeito, de acordo com o art. 56 do RIR/1999, dos rendimentos recebidos
acumuladamente poderão ser deduzidas as despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo
reclamante e não indenizadas. Para tanto, o contribuinte deveria ter informado
na Relação de Pagamentos c Doações Efetuados (quadro 7), de sua
DIRPF/2004, o nome e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do
beneficiário e o valor relativo às despesas com advogado (código 12). Essas
informações, inclusive, constaram do Manual de Preenchimento da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF/2004, páginas 22 e 32. O notificado não cumpriu com
o disposto não legislação, deixando de prestar as informações necessárias,
quanto às despesas com advogados, em campo próprio de sua Declaração. É de
se registrar que nem mesmo declarou os valores dos rendimentos tributáveis
recebidos da citada ação trabalhista.
Outrossim, somente na fase impugnatória o defendente apresentou uma cópia
do recibo relativo ao pagamento dos honorários advocatícios, sem autenticação,
emitido pelo Adv. Edson Elias de Andrade - OAB-PR 16.630 no valor de R$
38.000,00, no qual consta que teria recebido Sr. lglenir Leone Doro a título de
honorários advocatícios devidos na ação n° 1.888/96.
Assim, diante da falta das informações dos valores dos honorários em
DIRPF, e da apresentação de uma simples cópia do recibo, sem
autenticação, na fase impugnatória, entendo que é necessária a
apresentação de prova mais robusta do pagamento desta despesa. Tal
comprovação poderia ser feita, por exemplo, com a demonstração do saque
em dinheiro ou da transferência bancária/cheque nominal coincidente em
data e valor com o pagamento feito ao Advogado lglenir Leone Doro.
De fato, o recibo pro si só não faz prova do pagamento nele veiculado. Trata-se de
declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte,
interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004295/2008-73

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
O fato de o contribuinte não ter informado o pagamento em sua declaração de
ajuste não impediria a aceitação da dedução do valor, mas faz com que se exija mais elementos
de prova da alegada despesa. Destaco que se trata de dedução da base de cálculo do imposto,
sendo do contribuinte o ônus da prova de que faz jus ao benefício.
Em seu recurso, o contribuinte reapresenta o recibo emitido pelo patrono da ação,
mas desacompanhado da prova de quitação, conforme exigido na decisão recorrida.
Dessa feita, entendo que, nesse tocante, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Nada obstante, em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da
existência de fatos supervenientes ao julgamento de primeira instância, merece reparos a decisão
de piso.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos, em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004295/2008-73

Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, no tocante à tributação dos juros moratórios recebidos na ação
judicial. Na decisão proferida no RE no 855.091/RS, também julgado na sistemática da
repercussão geral e, via de consequência, de observância obrigatória ao CARF, deve ser
excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória
pagas a destempo, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004295/2008-73

22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, bem como excluir da base de cálculo do imposto os juros moratórios
recebidos na ação trabalhista.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 141
DF CARF MF
Original